Tribunal: TJBA
Processo: 8036571-47.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036571-47.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES registrado(a) civilmente como CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES AGRAVADO: BARBARA C HARDMAN BASTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AR DEVOLVIDO COM MOTIVO “NÃO EXISTE NÚMERO”. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS PARA NOTIFICAR O AGRAVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Cinge-se a controvérsia em analisar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da liminar nos Autos da Ação de Busca e Apreensão. 2 - A busca e apreensão pressupõe prévia constituição da mora do pretenso devedor. A partir da alteração promovida pela Lei n. 13.043/2014, o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 passou a dispor que para a comprovação da mora não mais se exige que a notificação extrajudicial seja realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, pelo que basta a comprovada entrega de carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor. 3 – Entretanto, conforme documento anexado pelo próprio Agravante, que a carta não foi efetivamente entregue uma vez que o AR foi devolvido com o motivo “não existe número”. 4 – Assim, não restou evidenciada a mora e o preenchimento de requisito essencial ao ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, a teor da Súmula 72 do STJ. 5 – Decisão mantida. Negado provimento ao Recurso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036571-47.2022.8.05.0000, em que figura como Agravante BANCO ITAUCARD S.A. e como Agravada BARBARA CARINE HARDMAN BASTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala de Sessões, PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA